Tribunal: TJPA
Processo: 0008242-49.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008242-49.2017.8.14.0013

APELANTE: A. S. DA SILVA, JOSE ANDERSON SILVA DAMASCENO

APELADO: REGINA CELIA BARROS MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA –

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por A. S. DA SILVA contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por REGINA CELIA BARROS MARQUES, determinando o Pagamento do Valor de R$4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) devidamente corrigido.

A apelante insurge-se contra a sentença alegando principalmente a nulidade da citação. Também afirma que efetuou parte do pagamento do débito à autora.

A apelada apresentou contrarrazões nos IDS. 10489203 e 10489204.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, visto que a parte apelante é assistida pela Defensoria Pública. O recurso é tempestivo e foram observados os demais pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

A controvérsia central diz respeito à alegação da apelante de nulidade de citação. Alega que a certidão do Oficial de Justiça juntada no ID. Nº 10489196 apócrifa e sem assinatura de recebimento.

Não vislumbro qualquer nulidade na citação da parte ré. Observo que a certidão do Sr. Oficial de Justiça Saulo Saraty de Oliveira foi assinada digitalmente. Ainda, descreveu corretamente o novo endereço da requerida.

Entendo que a simples alegação de que a recebedora não possui ligação com a empresa, sem qualquer comprovação, é incapaz de invalidar o ato realizado por servidor dotado de fé pública.

Além disso, observa-se que apelante inclusive confessa a sua condição de devedora, limitando-se a afirmar que pagou pequena parte da dívida. Entendo que essa alegação também não é capaz de modificar a sentença, uma vez que o pagamento não foi comprovado em sede de contestação.

No entanto, a própria autora declara na contestação que não se opõe ao abatimento dos valores pagos, após a atualização do débito. Assim, tal compensação poderá ser facilmente realizada na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro a condenação da parte recorrente em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024